Tribunal: STF
Processo: RE 84697
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO.
NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO ANTES DA 'ACTIO NATA'.
NÃO PODIA O ACÓRDÃO IMPUGNADO FIXAR O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL EM ÉPOCA NA QUAL AS TERRAS USUCAPIENDAS
GUARDAVAM AINDA A SUA CONDIÇÃO DE BENS PUBLICOS.
ESTÁ SUJEITA A TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS A TRANSMISSÃO DE
BENS PÚBLICOS A PARTICULARES.
OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 67, 550,676 E 860,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, E DE DISSÍDIO COM A SÚMULA N. 340.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.